Tribunal: STF
Processo: Rcl 61802
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Espólio de Helmuth Matschulat contra decisão proferida pelo 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Processo 5038013-28.2017.8.21.0001), que teria afrontado o Tema 457-RG (RE 659.424, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Para a pretensão ter trânsito na Corte Extraordinária, há que se impor, originariamente, ordem judicial proferido pela Corte em comento, pois a reclamação tem por objeto garantir a autoridade das suas decisões, que no caso em comento é a decisão que concedeu a concessão de pensão por morte para cônjuge varão, assim como o pagamento das parcelas devidas desde o óbito da ex-servidora estadual – Tema 457 do STF – cuja natureza da verba é precipuamente alimentar, na forma do art. 100, § 8, da CF/88.



    [...]



    Helmulth Matchulat ingressou com demanda judicial contra o Instituto de Previdência do Estado do RS visando à concessão de pensão por morte (cônjuge varão), o qual foi julgado procedente, retroagindo o pagamento da pensão desde o óbito da ex-servidora estadual Ruth Irma Matchulat.



    Contudo, em 31/01/2021 houve o falecimento do autor, ocorrendo, portanto, a substituição processual com a habilitação dos sucessores civis na forma do inciso II, do art. 688, do CPC/2015, prosseguindo-se os feito com o cumprimento de sentença até ulterior homologação dos cálculos do condenatório, quando proferida a decisão judicial objeto da presente Reclamação: [...]



    Ou seja, entendeu o Ilustre Juízo a quo pela determinação de expedição do precatório em favor dos herdeiros, contudo inferindo natureza de crédito comum, enquanto trata-se a demanda originária de ação que visa a concessão de benefício de pensão por morte (caráter alimentar), contudo, entendeu o Ilustre Magistrado que com a morte do autor houve a perda do caráter alimentar da verba.



    Ora, V. Excelências, a decisão proferida incorre em violação aos dispositivos constitucionais ora invocados.



    O caput, §1º e §2º do art. 100 da CF/88 confere o caráter alimentar decorrentes de todas as ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública cujo objeto seja vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, inclusive, para fins de pagamento prioritário às aqueles credores idosos na forma da Lei e/ou sejam portadores de doença grave ou sejam pessoas com deficiência: 



    [...]



    Com a finalidade de preservação da autoridade emanada pelo Julgamento do tema 457 do STF, cuja violação está sendo proferida pela autoridade do 1º Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS e 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do RS.”



    Ao final, requer que “seja conhecida a presente manifestação para que na forma do art. 100, §1º e §2º da CF seja conferida a natureza alimentar ao crédito devido na demanda judicial nº 5038013-28.2017.8.21.0001, viabilizando com isso o pagamento prioritário do crédito em favor dos credores idosos e/ou portadores de doença grave, visto que a decisão proferida pelo Douto Juízo incorre em ato atentatório à dignidade da Justiça, além de prejudicar direito adquirido e a coisa julgada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto suscitado é o Tema 457-RG (RE 659.424, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 13/10/2020, DJe de 26/11/2020), no qual esta CORTE fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V)”.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre/RS (Doc. 1, fl. 6):



    “Em atenção à missiva da Central de Expedição de Precatórios (CERTIDÃO 161, EV. 2), anoto que o Precatório prescinde de preferência no pagamento, por se tratar de débito a ser alcançado aos sucessores do pensionista falecido, tratando-se, neste caso, de crédito comum.



    Intimem-se os sucessores para que informem os dados de identificação, devendo apresentar documento de identidade, além do número do CPF.



    Tudo cumprido, certifique-se quanto à (in)existência de custas/despesas ou conta de custas/despesas a serem pagas pela Fazenda Pública, conforme requerimento e, a seguir, encaminhe-se à Central de Precatórios.”



    Em consulta ao site do TJRS, verifica-se que dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, não acolhidos pelo Juízo. Na sequência, interpuseram Agravo de Instrumento que não foi conhecido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, visto “que a decisão recorrida não detém natureza cautelar ou antecipatória”. Os autos retornaram ao Juízo de origem, sem qualquer recurso dessa decisão.



    Portanto, no caso particular, não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC, e, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente